Tribunal: TJBA
Processo: 8077298-79.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8077298-79.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: VINICIUS CUNHA MELO PAIVA RIBEIRO e outros

Advogado(s): GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO, PEDRO PAULO RODRIGUEZ GUISANDE SILVA registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO RODRIGUES GUISANDE SILVA, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA e outros

Advogado(s):GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO, PEDRO PAULO RODRIGUEZ GUISANDE SILVA registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO RODRIGUES GUISANDE SILVA, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. BLOQUEIO ANTECIPADO DE ACESSO AOS RECURSOS FINANCEIROS. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES RETIDOS. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO DO BANCO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recursos simultâneos de Apelação Cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer, determinando a restituição dos valores depositados na conta do Autor e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais em razão da abusividade do encerramento unilateral da conta bancária do Autor.
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço do Banco Réu ao bloquear o acesso do Autor à conta corrente antes do prazo estipulado para encerramento; (
ii
) definir se o bloqueio indevido caracteriza dano moral indenizável e se o
quantum
arbitrado está adequado; (
iii
) analisar a adequação dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados; (
iv
) averiguar a possibilidade de acolhimento do pedido de ressarcimento dos valores dispendidos pelo Autor com
juros de mora e multa por atraso em decorrência do pagamento de faturas em aberto somente após o desbloqueio da conta corrente em cumprimento de liminar; (v) verificar se
deve ser determinado o acréscimo de juros e correção monetária sobre os valores retidos pelo Banco Réu. 3.
Recurso do Banco Réu. 3.1.
O encerramento unilateral da conta corrente pelo Banco Réu é permitido, desde que respeitados os requisitos previstos no art. 12 da Resolução nº 2.747/2000 do BACEN, incluindo comunicação prévia e prazo razoável para adoção das providências cabíveis pelo consumidor. No presente caso, o Banco Réu violou tais regras ao bloquear o acesso à conta corrente do Autor menos de 24 horas após a comunicação do encerramento, impedindo-o de movimentar seus recursos e cumprir obrigações financeiras, configurando falha na prestação do serviço e prática abusiva
nos termos do art. 14 do CDC.

3.2
. Os danos morais foram configurados, em decorrência da privação abrupta do acesso aos recursos financeiros do Autor, sendo cabível a indenização fixada em R$ 10.000,00, valor proporcional ao dano e em conformidade com precedentes do Tribunal.
3.3
.
Os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados nos limites estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, considerando a complexidade da demanda, o trabalho desempenhado e o tempo exigido para sua conclusão, não havendo motivo para redução.
4. Recurso do Autor. 4.1
.
O ressarcimento por danos materiais exige a comprovação do efetivo prejuízo suportado, o que não ocorreu no caso dos valores cobrados a título de juros e multa por atraso no pagamento das faturas do cartão de crédito. Ademais, o pedido de ressarcimento de tais valores foi formulado apenas na réplica à contestação, caracterizando acréscimo de pedido vedado pelo art. 329, II, do CPC/2015, razão pela qual não pode ser acolhido. 4.2. A retenção indevida de valores pela instituição financeira configura enriquecimento sem causa, devendo a quantia restituída ser acrescida de juros remuneratórios de 1% ao mês e correção monetária, desde a data do bloqueio até a efetiva disponibilização dos valores ao Autor.
5. Recurso do Banco Réu desprovido. Recurso do Autor parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8077298-79.2021.8.05.0001
, sendo Apelante
s

VINICIUS CUNHA MELO PAIVA RIBEIRO e

BANCO INTERMEDIUM SA

e Apelado
s

os mesmos
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
DO RÉU
e
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07